Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ARTIGO 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. DENÚNCIA UNILATERAL. COMUNICADO FORMAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A rescisão unilateral consiste em exercício de direito potestativo, por meio da qual um dos contratantes comunica formalmente à parte contrária sua vontade de extinguir o vínculo material existente.
2. No caso do contrato de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral não se comprova unicamente por meio do pedido de desistência juntado aos autos do processo no qual o advogado atuou. É possível demonstrar a resilição pela denúncia formal enviada pela contratante ao escritório contratado.
3. A apresentação de contrato firmado entre as partes, no qual há previsão de cláusula penal, acompanhada de documento formal de denúncia unilateral do vínculo, supre os requisitos necessários à Ação de Execução. Vale dizer, está demonstrada a existência de dívida líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.